Tribunal: TJBA
Processo: 0505092-36.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505092-36.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1002 DO STF. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

O cerne da controvérsia recursal é a condenação dos entes federativos acionados ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Restou superado o entendimento, até então prevalecente, extraído do enunciado n. 421 da Súmula do STJ e do Tema n. 433, também do STJ, devendo a sentença atacada ser revista para, em atenção ao quanto definido pelo STF (Tema n. 1002), condenar o Estado da Bahia e o Município de Teixeira de Freitas a pagar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0505092-36.2016.8.05.0256
, oriundos da 1ª Vara da Infância e da Juventude e Execuções de Medidas Socioeducativas da Comarca de Teixeira de Freitas, figurando como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelados o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
pelas razões a seguir expostas.

Sala das sessões,

DES.(A)PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA